Tribunal: TJSP
Processo: 1002727-16.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou a consumidora em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou a consumidora em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever da ré de recalcular as prestações, com restituição das quantias pagas a maior, permitida eventual compensação com parcelas ainda em aberto. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução na forma simples. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676608/RS, decidido em sede de recurso repetitivo. Ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva praticada pela instituição financeira. Restituição, ademais, que deverá obedecer as diretrizes traçadas no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pela C. Corte Superior. DANO MORAL. Não ocorrência. Declaração de abusividade de cláusula contida em contrato, por si só, não se mostra suficiente para configuração do dano moral. Até então o pagamento das prestações seguia o que havia sido livremente ajustado pelas partes, de modo a não configurar qualquer conduta ilícita da instituição financeira suscetível de reparação. Situação que se traduz em mero aborrecimento e faz parte do cotidiano da vida nos dias atuais. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, em igual proporção, no tocante às custas e despesas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devidos pelas partes ao d. advogado da parte adversa. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.